Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Liberação de veículo. Restrição. Levantamento. Veículo roubado. Seguradora. Direitos de propriedade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da restrição imposta sobre veículo.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da liberação do bem, considerando a ocorrência de sinistro e a sub-rogação da seguradora nos direitos de propriedade.
III. Razões de decidir
3. A restrição sobre o veículo foi indevida, uma vez que o bem não pertence mais à executada, tendo sido transferido à seguradora após o pagamento integral da indenização securitária.
4. O fato de o veículo ter sido roubado e o pagamento da indenização pela seguradora justificam a exclusão da restrição, uma vez que a executada não detém mais direitos sobre o bem, não sendo passível de ser utilizado para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A restrição sobre veículo roubado e que foi indenizado pela seguradora deve ser excluída, pois a executada não detém mais direitos sobre o bem, sendo impossível utilizar o veículo para a satisfação do crédito.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 854, § 1o e 854, § 3o.